Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado no despacho precedente1, o agravado fora citado por edital no bojo da execução de título extrajudicial subjacente2, não havendo, naquele momento, sido certificado o transcurso do prazo editalício. Destarte, conforme outrora determinado, o prazo a ser certificado pela Secretaria, pois não houvera fixação de prazo nestes autos, apenas sendo assinalado que ficara confiada à agravante a incumbência de noticiar o fato e o prosseguimento da ação executiva originária, é se houvera a ultimação da citação editalícia do agravado na ação principal e se decorrera o prazo correlato. Certificados, portanto, esses fatos, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37860717 (fl. 48). 2 - ID Num. 37562557 (fl. 45) e ID Num.130480503 (fls. 46/47).